Tribunal: STF
Processo: ACO 3406
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CONDIÇÃO EXIGIDA PARA ADESÃO AO PROGRAMA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. ARTIGO 487, III, ‘C’, DO CPC. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado de Pernambuco em face da União Federal e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com a finalidade de obter provimento judicial que autorize o autor a utilizar os recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - que já se encontram à sua disposição, disponibilizando os aludidos recursos, por meio do cartão de alimentação escolar, aos pais e responsáveis dos estudantes da rede estadual de ensino, exclusivamente para aquisição de gêneros alimentícios em favor dos aludidos alunos, durante o período de suspensão das aulas presenciais, por força da pandemia da Covid-19.
    Consta dos documentos acostados aos autos que a União interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu pedido de tutela antecipada para autorizar o Estado de Pernambuco a utilizar os recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - que estejam à sua disposição - para os fins postulados na exordial e tão somente durante o excepcional período de suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia da COVID-19.
    Ao analisar o recurso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para processamento do feito em questão, por força do art. 102, I, f, da CRFB/88, e determinou, por conseguinte, a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que foram distribuídos à minha relatoria.
    Por intermédio da Petição STF 41.048/2020, o Estado de Pernambuco apresenta renúncia ao direito em que se funda a ação, pugnando pela sua homologação, afirmando que “já tinha requerido, em primeiro grau, a desistência da ação, renunciando ao direito sob o qual se funda (e-DOC. 02) nos termos do art. 5º, § 7º, da Lei Complementar nº 173, de 27” .
    É o relatório. DECIDO.
    Tratando das hipóteses em que cabe ao juiz resolver o mérito do processo, o art. 487 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe em seu inciso III:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    […]
    III - homologar:
    […]
    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”
    Informa o requerente que aderiu ao Programa Federativo de Enfrentamento ao Covid-19 previsto na Lei Complementar nº 173/2020, sendo uma das condições necessárias para adesão ao referido programa sua renúncia ao direito em que se funda a presente ação, nos termos do art. 5º, § 7º, da referida norma.
    Haja vista a concordância implícita da União, responsável pela instituição do programa ao qual aderiu o requerente e estipuladora da renúncia pretendida, desnecessária sua intimação para que se manifeste sobre o presente pedido.
    Ex positis, HOMOLOGO o pedido de RENÚNCIA formulado na Petição STF 41.048/2020 e EXTINGUO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, c, do CPC.
    DETERMINO à Secretaria que registre e certifique o trânsito em julgado dos autos, independente de publicação, procedendo-se à baixa na distribuição.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente